Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO VISANDO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ‘STATUS QUO ANTE’. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que decretou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes e como consequência, condenou a parte recorrente na obrigação de fazer, consistente em cessar os descontos referentes ao contrato no contracheque da parte recorrida, bem como a pagar a quantia de R$ 6.976,31 (seis mil novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos), referente ao valor descontado na folha de pagamento, já realizada a compensação com os valores disponibilizados por meio dos saques com o cartão de crédito. Suscita a preliminar de incompetência do juízo, pois o pedido corresponde a uma ação revisional e seria necessária a realização de prova pericial contábil para definir se houve quitação do contrato. Quanto ao mérito, defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos, pois se trata de modalidade regulada pelo Decreto 8.690/16. Afirma ter cumprido o dever de informação, tanto que a parte recorrida tinha plena ciência da modalidade contratada, das taxas que seriam cobradas e da forma como o pagamento deveria ser realizado, inclusive a possibilidade de quitação ou amortização além dos valores descontados no contracheque. Por fim, sustenta que o valor deve ser corrigido nos mesmos termos da eventual condenação a título de dano material, uma vez que os valores estiveram à disposição da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21208340). Contrarrazões apresentadas (ID 21208346).
III. A prova pericial será imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando os outros meios de prova não se mostrarem suficientes para dirimir a controvérsia. Não é essa a hipótese dos autos, pois, tendo sido pleiteada a nulidade do contrato, não há que se falar em apuração de quitação, que pressupõe contrato válido. Outrossim, a prova documental carreada elucida suficientemente as questões controvertidas. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
IV. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
V. A teor do disposto no artigo 6o, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (Lei 8.078/90, artigo 52).
VI. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 21208320, P. 7-12. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão e a parte recorrida, de fato, realizou empréstimos, como demonstram os comprovantes de transferência eletrônica (ID 21208320, P. 18-21).
VII. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão de crédito consignado frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação, estabelecido no artigo 6.o, inciso III da lei consumerista, a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (artigo 1o, III). Ademais, as planilhas e faturas apresentadas pela parte recorrente (ID 21208320, P. 23-71) demonstram que há apenas o desconto de encargos contratuais, de forma que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois não há abatimento do valor principal. Não houve, portanto, o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, na forma simples e com compensação dos valores disponibilizados à parte recorrida, conforme determinado na sentença. Quanto à correção monetária, não tendo a parte recorrente apresentado cálculos relativos à atualização de valores, tanto dos saques quanto dos descontos em folha, prevalece o montante apurado na sentença, pois se trata de matéria preclusa e nos Juizados Especiais é vedada a sentença ilíquida (artigo 38, parágrafo único).
VIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.